Tribunal: STF
Processo: HC 251428
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 29 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração que se volta contra o não conhecimento do pedido de Revisão Criminal, assim como a condenação e a pena impostas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831- AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    4. É indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente e a pena imposta foram amplamente enfrentadas pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.